Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE OS EXECUTADOS INDICAREM BENS À PENHORA MEDIANTE AMEAÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONTEMPT OF COURT. INVIABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD, visando à localização e penhora de ativos de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Não havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens a sistema informatizado, é incabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.

3. O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 3.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte.

4. É contrassenso exigir pura e simplesmente a cooperação do devedor com fulcro no artigo 6o do CPC para indicação de bens à penhora, tendo em vista que não satisfez voluntariamente a obrigação constituída no título executivo judicial, ensejando a instauração forçada do cumprimento de sentença. 4.1. A autoridade da sentença exequenda está preservada e será implementada se o credor localizar bens do devedor que possam ser penhorados para assegurar o adimplemento obrigacional, uma vez que é certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, de acordo com o artigo 789 do CPC, mas incumbe ao credor indicá-los à penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea “c”, do mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte.

5. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o.

6. A derrotabilidade dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executado aufere menos de 5 salários-mínimos, tampouco estando-se diante de execução fundada em verba de natureza alimentar.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.